Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-64.2020.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-64.2020.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME - CNPJ: 08.664.460/0001-26 (AGRAVADO), ELIAS SANTOS - CPF: 353.149.661-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000802-64.2020.8.11.0012

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ICMS. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI. PRAZO DECADENCIAL NÃO SUJEITO A SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência de crédito tributário de ICMS e extinguiu a execução fiscal, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos do agravante, centrados na tese de que o termo inicial da decadência seria o trânsito em julgado de Ação Direta de Inconstitucionalidade, são suficientes para reformar a decisão monocrática que aplicou a regra do art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou o entendimento consolidado de que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende. A pendência de processo judicial, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, não afasta o dever da autoridade fiscal de realizar o lançamento para prevenir a decadência, por se tratar de atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN).

5. O agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou precedente capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar tese já rechaçada e contrária à jurisprudência dominante.

6. A decisão agravada indicou de forma clara os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam o reconhecimento da decadência, não havendo erro de julgamento a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, previsto no art. 173, I, do CTN, não se suspende nem se interrompe pela tramitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade que verse sobre a norma de incidência ou benefício fiscal." "2. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que está alinhada à jurisprudência dominante, impõe o desprovimento do Agravo Interno."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, arts. 142, 151 e 173, I; Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 2.159/SP; STJ, REsp 436.174/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000802-64.2020.8.11.0012

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Execução Fiscal, em razão da ocorrência da decadência do crédito tributário.

O agravante sustenta, em síntese, a não ocorrência da decadência. Argumenta que, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário em questão seria a data do trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 62120/2015, que ocorreu em 28/4/2016. Defende que, somente a partir dessa data, o crédito tornou-se definitivamente exigível, de modo que o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da decadência.

Intimada, a parte Agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000802-64.2020.8.11.0012

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME, ELIAS SANTOS

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que reconheceu a decadência do crédito tributário de ICMS, extinguindo a execução fiscal.

O cerne da insurgência do Agravante reside na tese de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial seria a data do trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 62120/2015 (28/04/2016), e não a data do fato gerador, conforme regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Contudo, a tese do Agravante não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie ao estabelecer que, para os fatos geradores ocorridos a partir de agosto de 2007, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se encerrou em 31 de dezembro de 2012. Tendo a constituição definitiva ocorrido apenas em 2016, a decadência é manifesta.

O ponto nevrálgico que merece destaque para o aprimoramento deste voto é a natureza do prazo decadencial tributário. Conforme a mais balizada doutrina e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial não se sujeita a causas de suspensão ou interrupção.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, em julgamento de Ação Rescisória, já firmou entendimento de que o Fisco tem o dever de constituir o crédito tributário para prevenir a decadência, mesmo que haja discussão judicial sobre a relação tributária ou causa de suspensão da exigibilidade, vejamos:

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende, diferentemente do prazo de prescrição para o ajuizamento da execução fiscal (...). O simples processamento de ação judicial em que se discute a existência ou inexistência de relação jurídico-tributária não tem o condão de impedir o Fisco de constituir o crédito tributário, que é atividade privativa e vinculada, nos termos do art. 142 do CTN. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária.

(STJ - AR: 2159 SP 2002/0009062-4, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 22/8/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 10/9/2007 p. 176 RDDT vol. 146 p. 159)

Em outro julgado, a Segunda Turma da mesma Corte foi ainda mais categórica ao afirmar a rigidez do prazo decadencial:

O prazo decadencial não se sujeita a interrupções ou suspensões. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas inibe sua cobrança pelo Fisco, mas não tem o condão de impedir a formação do título executivo pelo lançamento, vejamos:

O prazo decadencial não se sujeita a interrupções ou suspensões. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas inibe sua cobrança pelo Fisco, mas não tem o condão de impedir a formação do título executivo pelo lançamento.

(STJ - REsp: 436174 PR 2002/0060446-5, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/06/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/09/2004 p. 197)

Portanto, a alegação do Estado de que a tramitação da ADI o impedia de realizar o lançamento é improcedente. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN), e a sua não realização no prazo legal acarreta a extinção do direito de constituir o crédito, nos exatos termos do art. 173 do CTN.

O Agravante não trouxe aos autos nenhum argumento novo capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em aplicação direta da lei e se encontra em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais superiores. A reiteração de tese já analisada e rechaçada apenas confirma o acerto da decisão original.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e ora reforçados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026